Tribunal: CARF
Processo: 14041.720022/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720022/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
SIDNEI JOSE KRONEMBERGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESA COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA. INDEFERIMENTO
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes, por meio de
documentos idôneos que demonstrem a possibilidade de afastar a glosa do
Imposto de Renda.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão
sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea. São
restabelecidas as despesas comprovadas com documentação hábil e idônea.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
SIMULTÂNEA À PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
A dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda, das contribuições a
entidades de previdência privada está condicionada à contribuição simultânea à
previdência pública, seja o regime geral ou o regime próprio.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. INCLUSÃO GRATUITA DE
DEPENDENTES.
A inclusão, na condição de dependentes, de pessoas sem qualquer vínculo com
o declarante com o fito de reduzir o montante do tributo devido configura
hipótese de fraude a determinar a qualificação da multa de ofício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e
reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido
para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de
restituições indevidas, enseja a incidência da multa qualificada, devem ser
comprovadas no curso da ação fiscal. Em não sendo comprovado, deve ser
afastada a multa qualificada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720022/2012-60
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para desqualificar a multa de ofício de 150%, para 75% incidente sobre a
dedução indevida de despesas com instrução. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator), que
deu parcial provimento para reestabelecer as deduções referentes à previdência privada/fapi e
desqualificar totalmente a multa de ofício de 150%, para 75%, e as conselheiras Fernanda Melo
Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SIDNEI JOSE KRONEMBERGER,
contra o Acórdão de impugnação de primeira instância (e-fls. 201 e seguintes), proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB.),
do qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir parcialmente procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 13/18, consta que a presente ação fiscal foi levada
a efeito em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas, mediante
diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias pessoas que se
beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas utilizando-
se de determinados Protocolos de Internet – IP.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por um grupo
comandado por Luis Joubert dos Santos Lima, conhecido por Dr. Santos, o qual cobrava
pelos “serviços” de elaborar declarações com deduções fictícias, além de exigir um
percentual sobre o valor do imposto restituído indevidamente.
A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão
pela juíza Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, da 12a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal. No cumprimento do referido mandado, foram
apreendidos computadores e documentos em residências e escritórios de pessoas que
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

participaram da fraude tributária efetuada nas declarações de ajuste anual de vários
contribuintes.
A DRF Brasília (DF), de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão determinada pela juíza
da 12a Vara da Justiça Federal em Brasília, expediu aproximadamente setecentos
Mandados de Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a esta ação fiscal.
A autoridade lançadora registra que o contribuinte apresentou documentos à fiscalização
durante a ação fiscal.
Depois de analisadas as informações prestadas e os documentos obtidos, as seguintes
infrações foram constatadas, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls.
4/6 e 15/23:
001 – Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI

002 – Dedução indevida de Dependente

003 – Dedução indevida de Despesas Médicas

004 – Dedução indevida de Despesa com Instrução

Da Multa Qualificada de 150% e da Representação Fiscal Para Fins Penais
A autoridade lançadora aplicou multa de ofício de 150%, bem como procedeu à
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender que os fatos
verificados no curso da fiscalização, como a apresentação reiterada de declarações com
deduções fictícias, visando restituições indevidas, demonstram práticas que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996
e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A decisão de primeira instância reduziu a multa qualificada de 150% para 75% de
duas infrações: previdência privada e despesas médicas, mantendo-se a aplicação de 150%
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 227/247), o contribuinte apresenta as seguintes
razões:
i)
Contesta a aplicação da multa da multa qualificada dos 150%, alegando
que não utilizou nenhum tipo de instrumento que pudesse lesar o fisco, e
que suas deduções foram estritamente legais e dentro das normas
permitidas;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

ii)
No mérito das infrações aduz que a decisão e primeira instância
equivocou-se em dizer que não foi impugnada a dedução com
dependentes, uma vez que esta disse que tal contestação se deu no âmbito
da filha da “empregada doméstica” e que é sustentada pela recorrente;
iii)
Em relação à infração da previdência privada entende que houve equivoco
por parte da fiscalização uma vez que a Lei não impõe limitador da idade
de 16 anos para possibilitar a retenção da previdência, nos casos de
contribuição à previdência particular, somente uma instrução normativa da
receita que determina isso, pede afastamento;
iv)
Quanto á dedução com despesas médicas indica que todas foram feitas
conforme a lei possibilita e que não foram analisadas pela decisão de
primeira instância de forma minuciosa, bem como também não oficiou a
instituição de ensino para comprovar a veracidade das despesas ocorridas
no presente caso.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
SOBRE A ACUSAÇÃO FISCAL E A MULTA QUALIFICADA
No presente processo foi aplicada a multa qualificada de 150% que está definida
na legislação tributária, com base no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da caracterização
dos elementos descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Assim, foi aplicado multa qualificada de 150% para todas as infrações por
entender a fiscalização que em verdade o contribuinte teria agido com o intuito de lesar o fisco,
em razão de seu nome constar da emissão de documentos numa investigação criminal que visava
identificar fraudes para a realização de deduções no imposto de renda
Ocorre que, a decisão de primeira instância afastou a multa qualificada para a as
despesas havidas com a previdência privada e despesas médicas, mantendo, sem muita
explicação, a multa qualificada para as infrações com instrução e dependente, no seguintes
termos:
As despesas médicas relativas ao SIS Saúde, nos valores R$ 5.375,52, R$ 5.650,88, R$
6.455,70 e R$ 8.767,20, exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, foram realizadas, todavia
foram glosadas por corresponderem a beneficiários não dependentes.
O mesmo ocorreu com as despesas indevidas de Previdência Privada, nas importâncias
de R$ 28.876,80, R$ 33.342,01, R$ 24.334,26 e R$ 23.725,34, exercícios 2008,
2009, 2010 e 2011, glosadas porque o beneficiário das despesas – dependente com mais
de 16 anos – não comprovou recolhimentos de contribuições à Previdência Oficial no
período fiscalizado.
Assim, sobre as infrações anotadas nos dois parágrafos anteriores, afasta-se a multa de
ofício qualificada de 150%, permanecendo a multa de ofício de 75%.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

Os argumentos expostos e os documentos trazidos aos autos não lograram afastar a
multa qualificada de 150% sobre as demais infrações apuradas.
(...)
Ao qualificar a multa de ofício, de acordo com o § 1o do artigo antes transcrito, a
autoridade fiscal fez constar no Termo de Verificação Fiscal que os fatos verificados no
curso da fiscalização demonstram práticas que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária nos termos de artigo 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990.
Dessa forma, exceto sobre as despesas constantes nos dois primeiros parágrafos deste
tópico, não há como afastar a aplicação da Multa de Ofício de 150% sobre o valor do
imposto apurado, tendo em vista o evidente intuito de fraudar o Fisco materializado pela
inserção de deduções fictícias nas sucessivas declarações.
O fato de as declarações terem sido feitas e enviadas à Receita Federal por terceiros, não
exclui a responsabilidade do contribuinte pelas infrações cometidas, pois, no caso
concreto, o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte
Ocorre que, ao afastar a multa qualificada para duas infrações que teriam sido
considerados pela fiscalização fraude contra o fisco, entendo que não há razão para manter a
multa qualificada para as infrações remanescentes, que justamente remontam apenas
dependentes, e não recibos emitidos com possíveis fraudes.
Com isso, entendo ser indevido manter a multa qualificada para essas duas
rubricas e glosas, já que no máximo seria o fato de apenas manter a autuação em razão de não
comprovações ou documentos idôneos que possam afastar a autuação fiscal.
Ademais, data vênia e com o devido respeito à decisão de primeira instância, ficou
truncado e confuso o afastamento da multa qualificada, quando cita que “nos dois primeiros
parágrafos está afastando a multa qualificada”, e no final do tópico do item alega que manterá a
multa qualificada para os dois primeiros parágrafos que fala justamente das despesas havidas
com instrução e dependentes.
Entendo que, trouxe confusão também para a recorrente realizar seu recursos de
forma adequada, e por isso também, a afim de evitar o cerceamento do direito de defesa, bem
como para não ter decisão que possa ter alguma prejudicialidade naquilo que o recorrente já teria
ganho aplico o afastamento integral da multa qualificada de 150%, mantendo-se a multa de
ofício de 75% para todas as infrações.
SOBRE A DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Diferentemente da decisão de piso, entendo que o recorrente impugnou sim as
deduções com dependentes (conforme impugnação de e-fl. 141, e seguintes). A fiscalização
glosou apenas os dois dependentes que não eram filhos ou possuíam algum grau de parentesco
com o recorrente. Assim, correta a glosa.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
No dispositivo citado não permite que a situação dos autos -filha da secretária do
lar do recorrente- possam ser enquadrado como dependentes.
Assim, mantenho a referida glosa.
DA GLOSA SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Foram glosados para a previdência privada o dependente do recorrente que
continha mais de 16 anos na época dos fatos geradores. A previdência poderia ter sido deixad.
Entendo que a matéria foi renunciada pelo recorrente tendo em vista que este alegou em sede de
impugnação que desconhecia a obrigatoriedade e que estaria providenciando tais pagamentos,
conforme se verifica da decisão de piso assim transcrita:
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 15 e 19/23, está registrado que a dedução das
contribuições à Previdência Privada, em nome do dependente Christian – com mais de
16 anos –, não foi acatada pela ausência de comprovação dos respectivos recolhimentos
para o regime geral de Previdência Social.
O contribuinte confirma o não recolhimento das contribuições à Previdência Social em
nome do dependente, alegando desconhecer esta obrigatoriedade.
Ressalta que realizará tais recolhimentos.
O arcabouço jurídico lançado de fato foi o seguinte:

(Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11 e § 5o, com redação dada pela
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 13; Instrução Normativa SRF no 588, de 21 de
dezembro de 2005, arts. 6o e 7o, Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
art. 72, § 1o e arts. 87 a 88).
O Recorrente alegou:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

De fato, a lei não estabelece a idade de 16 anos para o caso concreto, somente
sendo colocada por uma instrução normativa DA Receita Federal.
Neste caso entendo que instrução normativa não pode estar acima da Lei, e não
teria vedação a esse julgador de afastar a referida aplicabilidade da referida regra.
Assim, afasto a glosa realizada, reestabelecendo a dedução referente à previdência
privada/FAPI.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÕES
A fiscalização apurou o seguinte:

Nesse quesito aduz o recorrente que a fiscalização deveria ter oficiado a
instituição para certifica-se das informações prestadas pelo contribuinte.
Ocorre que quem deveria produzir prova no caso é o contribuinte.
Assim, mantenho a glosa nesse item.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade prestação
de serviços havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas, segundo a exigência
fiscal:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V,
cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
instância
Cumpre destacar que esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira
sistemática, onde o conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação
possa ter fato ter ocorrido, ou nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham
efetivamente realizado.
Devem ser apresentados recibos e/ou nota fiscal que preenchem as exigências
legais, tais como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

(CPF) de quem recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais
indicados (e conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se dar provimento ao recurso para
reestabelecer integralmente a glosa com despesas médicas do recorrente.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, não tem como ser afastar a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reestabelecer as glosas referente à previdência
privada/fapi, bem como afastar a multa qualificada, de 150%, para 75%, mantendo somente a
multa de ofício para todas infrações.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Redator designado.
Respeitosamente, abro divergência em relação à dedução da previdência e à
qualificação da multa relativa à glosa de dependentes.
O art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, condicionou a dedução, da
base de cálculo do Imposto de Renda, das contribuições a entidades de previdência privada à
contribuição à previdência pública, seja o regime geral ou o regime próprio.
Ao contrário do que alegou o recorrente, o parágrafo único do art. 7o da Instrução
Normativa no 588, de 21 de dezembro de 2005, não excedeu em relação ao dispositivo legal, mas
apenas disciplinou a condição ali estabelecida, isso porque, ao teor do que consta no § 2o do art.
18 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, a inscrição na previdência social, na condição de
segurado, é obrigatória apenas aos maiores de dezesseis anos. Ou seja, a condição estabelecida
pelo art. 11 da Lei no 9.532, de 1997, não poderia ser aplicada a menores de dezesseis anos
porque eles sequer poderiam se inscrever como segurados (excepcionada a hipótese especial de
menores aprendizes).
Por fim, reproduzo trecho do Acórdão no 2001-000.642, da lavra da conselheira
Fernanda Melo Leal, que assumo como razões complementares:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

Ratificando o quanto exposto pelo órgão a quo, as deduções relativas às contribuições
para entidades de previdência complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no
País e destinadas a custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo
ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e
limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
Se o titular ou quotista for dependente do declarante, para a dedução das contribuições
aplicam-se ao declarante a condição e o limite indicados no parágrafo anterior. Na
hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução fica condicionada, ainda, ao
recolhimento, em seu nome, de contribuições para o regime geral de previdência social,
observada a contribuição mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
A interpretação contida neste tópico deriva dos seguintes dispositivos legais: Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11 e § 5 , com redação dada pela Lei no 10.887,
de 18 de junho de 2004, art. 13; Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001,
art. 61 e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR), art. 74, inciso II, § 2o; Instrução Normativa SRF n 588, de 21 de
dezembro de 2005, arts. 6o e 7o.
De forma resumida, vale dizer, se o plano de previdência estiver em nome dos filhos ou
do cônjuge, é preciso ficar atento. No caso da PGBL e a declaração conjunta, o
contribuinte pode deduzir até 12% destes gastos da sua renda tributável,
independentemente das quantias aportadas ao longo do ano e do número de planos de
previdência declarados.
Mas a contribuição à previdência privada só ganha o status de despesa dedutível se o
beneficiário também contribuir para o INSS. Ou seja, se um pai faz um plano para
mulher e filhos que não trabalhem em regime de CLT, será preciso contribuir com a
previdência oficial para cada um deles para ter acesso ao abatimento. A exceção fica
para filhos menores de 16 anos e para maiores de 65 anos, que não precisam pagar INSS
para obter o desconto com o plano PGBL.
Quanto à qualificação da multa relacionada à glosa da dedução de dependentes,
não há como deixar de identificar a conduta dolosa a justificar a multa mais gravosa.
A inclusão, como dependentes, de pessoas que não possuem qualquer vínculo de
parentesco com o declarante e que não poderiam figurar nessa condição, não pode ser admitida
apenas como um erro, mas representa verdadeira conduta dolosa para se beneficiar
indevidamente das deduções. Destaque-se que a glosa da despesa não foi sequer impugnada,
apenas a qualificação da multa respectiva, e que o recorrente, embora haja alegado que tratavam-
se das filhas de sua empregada doméstica, sequer comprovou esse fato e muito menos tratarem-
se de menores pobres sob sua guarda judicial.
Dos três dependentes declarados, o contribuinte, após intimado e reintimado,
apenas comprovou a dependência de um deles, seu filho. Foi efetuada a glosa dos outros dois
que, ao meu ver, foram incluídos na Declaração de Ajuste Anual com o fito exclusivo de reduzir
o tributo devido, caracterizando a hipótese de fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964,
o que impõe a aplicação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para que a multa de ofício
seja qualificada.
Coaduno com o voto do relator em relação à desqualificação da multa relacionada
à glosa de despesas com instrução, única matéria que dou provimento no recurso.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720022/2012-60

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro João Maurício Vital, Redator designado.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital